Tribunal: TJDFT
Processo: 0750812-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750812-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCAS DA SILVA BOMFIM DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou ao agravante que emende a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor. A decisão agravada considerou que o documento juntado não é suficiente para constituir em mora o devedor, pois a carta com A.R. não foi recebida por pessoa alguma. O agravante alega, em síntese, que: 1) o endereço constante na inicial, para o qual já foi enviada notificação extrajudicial, é o endereço informado pelo próprio agravado quando da formalização do contrato; 2) não se exige o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, no caso, a notificação sequer chegou a ser entregue no endereço do agravado, após três tentativas frustradas. Nesse sentido: “(...)1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. 2. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue ao devedor, porque estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida.” (Acórdão 1293130, 07033955920208070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator